Tribunal: STF
Processo: HC 248011
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no Habeas Corpus 944.315/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico de drogas, questionando a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste na legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.



    4. No caso concreto, a quantidade de maconha apreendida em busca pessoal, a balança de precisão e o fato de o paciente ter confessado aos policiais que cultivava a droga em sua residência constituem fundadas razões para a busca domiciliar.



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO (doc. 11, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa relata:



    A presente impetração versa sobre a ilegalidade da diligência de busca e apreensão na residência do paciente que culminou na apreensão de 04 (quatro) plantas arbustivas vulgarmente conhecidas com maconha. A diligência policial até a residência do paciente é ilegal, visto que realizada sob coação do paciente e sem que a entrada dos policias na residência familiar se desse com autorização do paciente ou dos demais moradores.



    O paciente, estudante de química da Universidade de São Paulo (USP), retornava da Faculdade de Química em sua motocicleta para sua residência sem utilizar o capacete, isso porque perdeu o objeto de segurança (capacete) na Universidade e não tinha outro meio de transporte para ir embora para sua residência que fica em outro bairro e a quilômetros do campus da Universidade. Nesse contexto, o paciente foi abordado pela Polícia Militar por estar pilotando a moto sem capacete, neste ponto não se vislumbra qualquer ilegalidade. 



    Pois bem, na abordagem policial, foi encontrado com o paciente uma pequena porção de maconha (22,5g) para consumo próprio; o paciente informou aos milicianos que era dependente químico de maconha possuindo internações para tratamento do vício (doc. anexo), e, que aquela porção de maconha encontrada seria para consumo próprio.



    No momento da abordagem policial, os milicianos coagiram o paciente a informar seu endereço e rumaram para residência do mesmo adentrando na casa sem autorização do paciente e dos demais moradores. É importante ressaltar que a abordagem policial se deu no Bairro do Butantã e os policiais foram até a residência do paciente que fica no Bairro de Pinheiros, ou seja, bairros distantes um do outro (doc. 1, pp. 2-3).



    Nesse contexto, argumenta: 



    Pois bem, Excelência, a incursão policial na residência do paciente se deu sob coação do mesmo e com forte arbitrariedade policial que não comprovou a legalidade da busca domiciliar, não havia fundadas razões e nem mesmo justa causa para que os policiais atravessassem a cidade para invadir uma residência no meio da madrugada. Os policiais saíram da Universidade de São Paulo (USP), na região do Butantã, e rumaram à residência do paciente, na região de Pinheiros, sem que houvesse quaisquer elementos de justa causa ou fundadas razões que justificasse a locomoção Policial e a entrada dos mesmos na residência do paciente.



    Em face disso, as provas decorrentes da incursão ilegal na residência do paciente são nulas, pois obtidas de forma clandestina. Neste caso, não há dúvidas de que acorreu uma pescaria probatória de provas mediante invasão de domicilio por parte dos policiais, sem que houvesse devida autorização para entrada dos bilíngues na residência.



    Não pode o Acórdão sustentar simplesmente que existiu fundadas razões sem que isso fosse demonstrado de modo inequívoco, como entende a própria jurisprudência do STJ e desta Corte Suprema (doc. 1, p. 6).



    Mais adiante, assevera:



    A prova inequívoca do consentimento para a entrada dos policiais na residência do paciente cabe ao Estado e não cabe ao paciente produzir prova diabólica. O Estado Policial não pode simplesmente abordar uma pessoa com nítidos problemas psiquiátricos, com histórico de internações e conduzi-la à residência (situada a quilômetros de distância da abordagem policial) para lá adentrar, sem haver qualquer nexo entre a causa da abordagem (transitar sem capacete), o teor que dela exsurge (universitário, evidente usuário e com problemas psiquiátricos) para, daí, dirigir-se à casa (situada em área residencial, pacata e de classe média) com o intuito de lá checar se há tráfico de drogas ou não.



    Ora, isso é “fishing expedition” (a dita “pescaria probatória”), prática que subverte a lógica das garantias constitucionais e violando direitos fundamentais como a intimidade e a vida privada, fora dos limites legais. Há um desvio da finalidade da ação policial.



    Não existiu fundadas razões como manda o tema 280 desta Corte Suprema, a abordagem policial se deu em bairros distintos da residência do paciente. Com a entrada na residência foram encontrado quatro plantas de maconha, e, ainda, foram juntado nestes autos comprovante de internação do paciente para tratamento da dependência química (doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    [...] seja reconhecida a nulidade do ingresso dos policiais, com a consequente aplicação dos efeitos à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada e seja, portanto, desentranhado todas a provas obtidas mediante a busca residencial clandestina.



    Assim, em liminar requer a suspensão do processo e no mérito requer o reconhecimento da ilegalidade da entrada dos policiais na residência do paciente, e, consequentemente, a nulidade de todas as provas obtidas com a entrada ilegal na residência (doc. 1, p. 10).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel.



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado.



    Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores, levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos.



    Definiu-se que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema.



    [...]



    Assim, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. A propósito:



    [...]



    Acerca da nulidade afirmada pela defesa, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 31):



    Conforme a documentação juntada aos autos, havia fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas, vez que o Paciente teria sido flagrado em via pública, na madrugada, com certa quantidade de maconha e uma balança de precisão, bem como teria admitido aos Policiais a comercialização da referida droga (fls. 75/80).



    Ademais, de acordo com os depoimentos dos Policiais Militares na Delegacia (fls. 05/06 e 07 dos autos principais), o Paciente teria admitido que cultivava maconha para comercialização em sua residência, bem como teria conduzido e franqueado a entrada dos Policiais no local.



    A esse respeito, manifestou-se o Ministério Público às fls. 214/216 dos autos de origem:



    “De mais a mais, não há se falar em ilegalidade das provas obtidas pela entrada dos policiais no local onde o acusado foi preso em flagrante. Como bem apontado na denúncia, o acusado contou aos policiais que plantava e cultivava entorpecentes em sua residência, para posterior venda, levou-os até o local e franqueou a entrada. Ressalte-se que o crime de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar e ter em depósito, é permanente e a situação era de flagrância, prescindível de ordem judicial para o ingresso dos policiais no local em que praticado o crime.”



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência.



    Nesse sentido, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o paciente durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, conforme se extrai do seguinte julgado:



    [...]



    Assim, foi demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus. 



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus pleiteada (doc. 11, pp. 2-7 — grifei).



    A propósito da abordagem e das apreensões realizadas pelos policiais, transcrevo, ainda, a seguinte passagem da denúncia:



    [...]



    Na data dos fatos, por volta das 03h50min, policiais militares efetuavam patrulhamento pela Praça Vicente Rodrigues, 39, Butantã, nesta Capital, quando avistaram, na altura do portão 1 da Universidade de São Paulo (USP), o denunciado pilotando a motocicleta Honda/Elite 125, cor vermelha e placa DSA7G75, sem o capacete, razão pela qual resolveram abordá-lo.



    Em revista pessoal, os agentes encontraram no interior da mochila que ele carregava uma porção de “maconha” e uma balança de precisão. Indagado, GUSTAVO afirmou que era estudante da USP e que tinha acabado de vender 2 gramas de “maconha” em uma festa que ocorria no interior da Universidade, pela quantia de R$ 100,00, paga mediante PIX. Disse, ainda, que ele plantava e cultivava os entorpecentes, em sua própria casa, para posterior venda.



    O denunciado, então, conduziu e autorizou a entrada dos Policiais na residência, situada na Rua Doutor Luís Augusto de Queiros Aranha, nº 731, Alto de Pinheiros, nesta Capital. Havia uma edícula nos fundos, onde os policiais localizaram 4 (quatro) árvores de “maconha”, em diferentes estágios de desenvolvimento, três vasos sendo preparados para o cultivo de planta, frascos de fertilizantes e outros produtos destinados ao cultivo vegetal. No interior da casa, encontraram mais uma porção de “maconha”, farta quantidade de sacos plásticos tipo “zip”, destinados ao fracionamento e comercialização das porções, e também filtros para manuseio e consumo (vide laudo pericial de fls. 145/153).



    Em seu formal interrogatório, na presença de seus advogados, em aperta síntese, GUSTAVO negou a prática do crime (fls. 17/18).



    Os entorpecentes foram apreendidos e submetidos a exame pericial.



    As circunstâncias da prisão do denunciado, encontrado na posse de droga e balança de precisão nas imediações de estabelecimento de ensino, as árvores de maconha em diferentes estágios de crescimento cultivadas em sua própria casa, os diversos insumos químicos e embalagens, evidenciam que ele plantava, preparava, vendia e ou entregava entorpecentes a terceiros, a configurar o tráfico de drogas em grande escala.



    1- Diante do exposto, denuncio GUSTAVO RIBEIRO LORENZI como incurso nos artigos 33, ‘caput’ e §1º, inciso II, c.c 40, III, todos da Lei nº 11.343/06 requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele devidamente notificado e citado para os atos do processo, prosseguindo-se o feito sob o Rito Especial, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas até final condenação. Requeiro a decretação do perdimento da motocicleta apreendida, ao final do processo, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06 (doc. 10, pp. 29-31 — grifei). 



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado na denúncia e pelas instâncias ordinárias, em patrulhamento de rotina nas proximidades da Universidade de São Paulo — USP, os agentes públicos decidiram abordar o paciente porque ele pilotava uma motocicleta sem fazer o uso do capacete, circunstância que, por si só, legitima a atuação policial. Na sequência, ao revistarem sua mochila, encontraram uma porção de “maconha” e uma balança de precisão. Questionado sobre aqueles produtos, o acusado “afirmou que era estudante da USP e que tinha acabado de vender 2 gramas de ‘maconha’ em uma festa que ocorria no interior da Universidade, pela quantia de R$ 100,00, paga mediante PIX. Disse, ainda, que ele plantava e cultivava os entorpecentes, em sua própria casa, para posterior venda”.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante em via pública e, ainda, o ingresso dos policiais na residência do acusado, onde localizaram:



    [...] 4 (quatro) árvores de ”maconha”, em diferentes estágios de desenvolvimento, três vasos sendo preparados para o cultivo de planta, frascos de fertilizantes e outros produtos destinados ao cultivo vegetal. No interior da casa, encontraram mais uma porção de “maconha”, farta quantidade de sacos plásticos tipo “zip”, destinados ao fracionamento e comercialização das porções, e também filtros para manuseio e consumo (vide laudo pericial de fls. 145/153).



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator